Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-77.2024.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000636-77.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), VALDECI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 206.327.031-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (AGRAVADO), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS, DE FORMA DESTACADA. POSSIBILIDADE. RESERVA, MEDIANTE A JUNTADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS AUTOS, ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE LEVANTAMENTO OU DO PRECATÓRIO, SE NÃO HOUVER LITÍGIO JÁ INSTALADO A ESSE PROPÓSITO ENTRE O PATRONO E SEU CLIENTE. RPV, INVIABILIDADE (
ART. 100 DA CF
). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de id. 139513674, do JEC de Tangará da Serra, na reclamação nº 1009337-47.2020.8.11.0055, que deferiu a expedição de RPV, destacado de precatório, decorrente de honorários contratuais.

Pretende o Agravante:
LIMINARMENTE: - suspensão da decisão recorrida. MÉRITO: - pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada, com revogação da decisão recorrida.

A decisão de urgência recursal foi deferida (id. 213269673).

O Juízo de origem não prestou informações.

O(A) Agravante ofereceu contrarrazões, pretendendo a manutenção da decisão recorrida.

O(A) representante do Ministério Público Estadual, declinou da intervenção.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

Nesse sentido:

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

Deste modo, reconheço na decisão agravada, conteúdo que se assemelha ao deferimento de medida acautelatória, com inegável repercussão no processo (
possível dano de difícil ou de incerta reparação
).

- fundamentos do recurso.

Conforme registrado por ora da decisão de urgência
(id. 213269673), foi deferido ao Agravado, o levantamento de honorários contratuais, em RPV, sem levar em consideração a diferença entre honorários contratuais e honorários sucumbenciais.

“...

No caso, em primeiro grau, pretendeu o Agravante (
id. 134651265
):

“...

Assim, requeremos primeiramente, nos termos do artigo 22, § 4°, da Lei n.° 8.906/1994, que seja retirado/destacado do valor principal devido à Exequente, o equivalente a 12% do débito (R$ 1.740,77)
em decorrência de pagamento de serviços contratuais a serem pagos através de RPV
com a expedição do mesmo e intimação da Executada para efetuar o pagamento dentro do prazo legal,
conforme contrato em anexo
...”
Grifei.

O juízo Impetrado decidiu (
id. 139513674
):

“...

Ante a petição de ID 134651265
, destaca-se que a Súmula Vinculante nº 47 do STF, autoriza o desmembrando da execução dos honorários em relação ao valor principal
.

Assim, considerando que o valor dos honorários não ultrapassa o teto previsto na Lei Municipal nº 5.186 de 09 de setembro de 2019 o pagamento poderá ser realizado por meio de RPV. ...”
Grifei.

Deste modo, em análise perfunctória, ou seja, sem qualquer aprofundamento do mérito, a pretensão inicial e respectiva decisão, indicam aparente conflito com a Súmula Vinculante 47/STF e decisões das Cortes Superiores.

Nesse sentido:

“Súmula 47/STF: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza."

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais.
As decisões baseiam-se no fato de que, enquanto os honorários sucumbenciais são estipulados pelo título executivo judicial, que produz efeitos para as partes que integraram a relação jurídica processual, os honorários contratuais têm por origem o contrato de prestação de serviços advocatícios, que vincula o advogado e o cliente, mas não a Fazenda Pública. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STF – 1ª T - RE: 1277593/RJ - 0006420-33.2017.4.02.0000 – rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 13/10/2020 – DJe 27/10/2020). Grifei.

“Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Execução contra a Fazenda Pública, na qual restou indeferido o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV em separado, relativamente aos honorários contratuais devidos à sociedade de advogados ora agravante, por entendê-los como parte componente do valor principal executado. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, quanto à ausência de violação ao art. 1.022 do CPC/2015, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte, não bastando, para tanto, impugnação genérica. IV. No mais, a matéria não é nova nesta Corte, que tem jurisprudência - firmada sob o rito dos recursos repetitivos -, que afasta a tese da natureza acessória dos honorários advocatícios sucumbenciais, concluindo pela sua autonomia em relação ao crédito principal, inclusive no que pertine à forma de expedição do requisitório (STJ, REsp 1.347.736/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/04/2014).
V. Contudo, tal entendimento não se aplica aos honorários advocatícios contratuais - como é o caso dos autos -, nos termos da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido da impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, que não decorrem da condenação.
Nesse sentido: STF, RE 1.094.439 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/09/2019; Rcl 29.268 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2019; Rcl 33.553 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/04/2019; Rcl 23.886 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/02/2017; RE 1.190.713 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/05/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.639.245/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2020; AREsp 1.568.749/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2019; AgInt no REsp 1.625.004/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2018; AgInt no AgInt no REsp 1.724.222/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/09/2019; AgInt no REsp 1.775.676/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/03/2019. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.”
(STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 1.389.260/DF – relª. Ministra Assusete Magalhães – j. 19/10/2021 - DJe 22/10/2021).” Grifei.

Deste modo, a considerar, em tese, que o pedido é de recebimento, de forma destacada, de honorários contratuais que não decorrem da condenação (
art. 100, §8º da CF
), inviável a decisão agravada em desfavor o Ente Público Agravante, seja por precatório, seja por RPV.

Os honorários contratuais diferem da sucumbência e são devidos pela parte que contratou o profissional. Portanto, devem ser deduzidos do crédito principal, no momento do pagamento. ...”

Deste modo, considerando que a pretensão é de recebimento de honorários contratuais, inviável a medida.

Nesse sentido:

“Ementa: Decisão Monocrática. Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 285): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS COLACIONADO AOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I - Objetiva o agravante a reforma da decisão agravada que determinou a expedição integral do precatório e/ou RPV em nome da parte autora, com a observação procedimental prevista no artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, devendo o fracionamento pretendido ocorrer por ocasião do levantamento da quantia a ser depositada, obedecidos os trâmites legais. II - A decisão deve ser reformada. A Lei 8.906/94 - Estatuto da advocacia, em seu artigo 22, § 4º,dispõe: "A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados... Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou", disposição legal que garante ao advogado contratado o direito de obter o destaque do valor (percentual) relativo ao contrato de honorários, exceto quando se verifica prova de quitação do valor devido, a título de honorários contratuais. III - Ressalte-se que o contrato de honorários constitui negócio jurídico realizado entre partes, presumidamente, capazes e de boa-fé. IV - Contudo, quanto à forma de pagamento dos honorários convencionados entre as partes, de natureza contratual, diferentemente do que acontece em relação aos honorários de sucumbência, não há possibilidade de fracionamento do valor correspondente para execução individual, estando tal parcela irremediavelmente vinculada ao crédito principal para este fim, em estrita observância ao disposto no art. 100, §8º,da Constituição Federal. V - No caso concreto, verifica-se do contrato de honorários juntado no (evento 1, CONHON27, pág. 2)não haver qualquer razão para deixar de atender o pedido formulado. VI - Portanto, salvo situação excepcional, onde se verifique o pagamento prévio da obrigação, controvérsia das partes quanto ao contrato celebrado, percentual claramente abusivo, ou eventual irregularidade no contrato, não há como o juiz deixar de deferir o pleito de destaque de honorários, pois, como dito, se trata de uma garantia legal do advogado de obter o destaque do valor (percentual) relativo ao contrato de honorários. Precedentes. VII - Agravo de instrumento conhecido e provido. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 326) Aponta o recorrente violação aos arts.1.022, II, do CPC e 23 da Lei 8.906/94, sustentando, além de negativa de prestação jurisdicional, a "impossibilidade de pagamento dos honorários advocatícios contratuais por meio de RPV, a despeito de o crédito principal ser objeto de expedição de precatório, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94" (fl.337). Defende que o Tribunal de origem "reconheceu a possibilidade de fracionamento do precatório com o propósito de que a verba honorária contratual se mostre recebida por requisição de pequeno valor" (fl. 337). Afirma que "O julgado reconheceu a possibilidade de fracionamento do crédito exequendo, de forma que o montante da condenação principal seja dividido para pagamento, por precatório ao particular e por requisição de pequeno valor quanto aos honorários contratuais de seu advogado" (fl. 338). Aduz que, "a ratio decidendi do REsp 1.347.736/RS, representativo da controvérsia, não se amolda ao tema ora debatido, já que, em tal julgado, este Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu pela possibilidade de fracionamento do precatório para pagamento do valor devido a título de honorários sucumbenciais, razão pela qual não se pode invocar tal precedente para justificar a expedição de RPV em relação à verba honorária contratual" (fl. 338) Enfatiza que "é inequívoco que o Resp 1.347.736/RS e o RE 564.132/RS autorizaram o fracionamento da execução exclusivamente aos honorários advocatícios sucumbenciais, dado o seu caráter autônomo, não se confundindo com o crédito principal, cuja titularidade é da parte autora" (fl. 340). Alega que, "ainda que se possa destacar o valor dos honorários contratuais para o fim de facilitação do recebimento do valor devido pela parte autora a seu advogado, certo é que tal quantia não se perfaz como autônoma, porquanto devida integralmente pelo particular em relação jurídica outra que não a mantida com a Fazenda Pública. Logo, o pagamento em separado é questão meramente procedimental, razão pela qual o advogado deverá receber os honorários contratuais da mesma forma que a parte autora receberá o crédito principal" (fl. 340). Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso especial, conforme petição de fls. 347/349.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO
De início, verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp 1678312/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13/4/2021).
Quanto à questão de fundo, "assentou a jurisprudência do STJ que 'é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Nesses casos, deve ser levado em consideração o crédito pertencente ao autor para fins de classificação do requisitório, porquanto os honorários contratuais não decorrem da condenação em si'
(AgRg no AgRg no REsp 1.494.498/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.9.2015)" (AgInt no AREsp n. 2.192.954/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 4/4/2023 - grifo nosso). Nesse mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTACAMENTO. RPV. IMPOSSIBILIDADE. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em mandado de segurança contra a Fazenda Pública Distrital fixou que o precatório dos honorários contratuais observará a mesma natureza do crédito principal, não podendo ser pago na modalidade de RPV. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para que, de forma autônoma, seja realizado o pagamento dos honorários advocatícios contratuais via RPV. II - A Corte de origem, ao permitir o pagamento dos honorários advocatícios contratuais por RPV, consignou que: "Ao conceder a liminar pleiteada, segui orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que terá a faculdade de optar por executá-los nos próprios autos ou em ação autônoma, seguindo rito distinto do crédito principal. (...) Frise-se, portanto, que, nos termos dos precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de execução autônoma por parte do causídico não se restringe aos honorários de sucumbência, mas aos de qualquer espécie, incluindo-se os contratuais."
III - A Primeira Seção, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que refere à forma de expedição do requisitório (REsp 1.347.736/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/10/2013, DJe 15/4/2014). IV - Os honorários contratuais, todavia, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal. V - Quanto a essa espécie de honorários, assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer a sua reserva, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente. Ver, a propósito, os seguintes precedentes:
(AgInt no AgRg no REsp 1282125/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 24/10/2016 , AgInt no REsp 1605280/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 14/10/2016, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1.464.842/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/8/2015, DJe 3/9/2015, AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014 e AgRg no AREsp 408.178/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 27/11/2013). VI - Recurso Especial provido. (REsp n. 1.759.784/DF, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/5/2023.) - Grifo nosso ANTE O EXPOSTO, conheço parcialmente do recurso especial, e nesta parte, dou-lhe provimento a fim de reformar o acórdão recorrido e restabelecer os efeitos da decisão de 1º Grau. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Sérgio Kukina – Relator.” (STJ – 1ª T - REsp n. 2.144.648 – rel. Ministro Sérgio Kukina - DJe 13/06/2024). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para tornar definitiva a liminar, revogando a decisão de primeiro grau, no tema;
b)
sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, sem honorários nesta fase; e,
c)
preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024